Tribunal: TJSP
Processo: 2236224-84.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Cargos comissionados da Prefeitura do Município de Ipiguá - "Coordenador Chefe dos Serviços de Saúde", "Assessor de Comunicação, "Assessor Assistente do Setor Social", "Assessor Assistente de Gabinete", "Chefe de Obras", "Assessor Assistente Agrícola", "Chefe de Serviços Externos" e "Assessor de Programa de Esporte e Lazer", que não correspondem a funções de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Cargos comissionados da Prefeitura do Município de Ipiguá - "Coordenador Chefe dos Serviços de Saúde", "Assessor de Comunicação, "Assessor Assistente do Setor Social", "Assessor Assistente de Gabinete", "Chefe de Obras", "Assessor Assistente Agrícola", "Chefe de Serviços Externos" e "Assessor de Programa de Esporte e Lazer", que não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento em nível superior - Atribuições técnicas, profissionais, burocráticas ou administrativas que não demandam relação especial de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico - Incompatibilidade com o provimento comissionado - Investidura que depende de prévia aprovação em concurso público - Ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, todos da Constituição Estadual de São Paulo - Atribuições do cargo em comissão de "Assessor Jurídico", expressão declarada inconstitucional por ADI pretérita, que também devem ser reconhecidas como inconstitucionais - Desempenho de atividades técnicas, exclusivas dos integrantes da advocacia pública - Impossibilidade de provimento comissionado - Desrespeito aos artigos 30, 98 a 100, e 115, inciso II, da Carta Bandeirante" - Ação procedente com modulação dos efeitos.